Tribunal: STF
Processo: HC 236131
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se alega excesso de prazo no julgamento do HC 836.618/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Narra o impetrante haver indícios de abuso policial na abordagem do paciente, que culminou em condenação por tráfico de drogas embasada em provas possivelmente forjadas pelos policiais.



    Busca, em liminar, a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente. No mérito, requer seja anulada a condenação “em razão do abuso policial, falso testemunho e invalidade das provas acusatórias” e, alternativamente, seja determinado ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro que julgue o HC 836.618/SP, em respeito à razoável duração do processo.



    Pugna, igualmente, seja determinada “a expedição de ofício à Corregedoria e Gaeco/MP para que apurem, rigorosamente, o procedimento realizado na abordagem do paciente e atos posteriores”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Solicitem-se informações ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro sobre o alegado na inicial. Após, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente